Tribunal: TJMT
Processo: 0033102-48.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033102-48.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE ROCHA ABRAHAO - CPF: 097.471.028-89 (APELANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL ITAPUA - CNPJ: 33.053.208/0001-28 (APELADO), SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES - CPF: 020.691.001-03 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIO IAKUB ABRAHÃO (APELANTE), ROSIMEIRE ROCHA ABRAHAO - CPF: 097.471.028-89 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANA TENUTA PORTELA - CPF: 988.857.311-04 (ADVOGADO), ALEX RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 829.106.771-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APARTAMENTO – INFILTRAÇÃO – LAUDO PERICIAL SATISFATÓRIO – RESPONSABILIDADE CONDOMINIAL – EXECUÇÃO DE
ASTREINTE
– PRETENSÃO NÃO LEVADA AO CONHECIMENTO E ALVEDRIO DO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA DESPROVIDO.

A prova técnica produzida quantificou a origem e os gastos necessários para cessar e reparar o dano.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matérias não suscitadas em primeiro grau no presente feito, sob pena de supressão de instância.

Depreende-se dos autos que além do estado de abandono do imóvel, a parte autora contribuiu para o ocorrido diante de sua impontualidade em honrar os compromissos do condomínio.

No entanto, é inegável a atitude irregular perpetrada pelo condomínio que enseja a reparação material, porém, não no valor pretendido pelo autor\apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ESPÓLIO DE MARIO IAKUB ABRAHÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0033102-48.2016.8.11.0041, intentada pelo recorrente,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos exordiais, para condenar o Condomínio ao pagamento de danos materiais no montante de R$3.000,00 (três mil reais) corrigidos desde a época do desembolso pela parte autora, acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação.

Condenou-o, ainda, ao pagamento honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o autor\recorrente alega que:

- ingressou com a demanda apresentando o orçamento para os danos materiais do imóvel, em 06/2016, no valor de R$ 12.000,00;

- apenas são cobradas as partes efetivamente deterioradas pelos danos de umidade, ou seja, pinturas, portas de madeira, remoção de azulejos e piso, nada mais;

- em junho de 2016, apenas a mão de obra da pintura do imóvel, custaria R$3.8000,00 (três mil e oitocentos reais);

- seguindo o descumprimento da liminar e passados dois anos do primeiro orçamento apresentado, com o imóvel fechado recebendo diariamente infiltração da caixa d’água, em abril de 2018 fora apresentado novo orçamento, em virtude do primeiro não ter mais validade, no valor de R$49.953,25;

- novamente apenas foram requeridas as remoções de pisos, pinturas, troca de portas de madeira e parte elétrica, tudo que fora efetivamente danificado pela infiltração das chuvas e da caixa d’água danificada;

- o Magistrado detinha documentação farta do efetivo dano material causado no apartamento, porém, todos estes documentos foram desconsiderados de sua análise;

- foram dois anos e meio de umidade diária (caixa d’água) e de água de chuva, onde os danos para o magistrado de piso seriam resolvidos com uma demão de tinta;

- o apelado em 27/06/2016 foi intimado a cumprir a liminar e resolver os problemas de infiltração do apartamento, todavia, apenas 30 (trinta) meses após, em 20/12/2018, é que efetivamente cumpriu a decisão;

- a liminar era clara ao afirmar que o descumprimento levaria ao pagamento de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) por dia, dada a gravidade estrutural constatada em perícia;

- a demora do condomínio em reparar os danos causados no imóvel, em virtude de graves infiltrações, com o aparecimento de mofo e mau cheiro, além da possibilidade de curtos circuitos e incêndios na rede elétrica, ultrapassam o mero dissabor, já que coloca em risco a saúde dos moradores, atingindo, portanto, os direitos da personalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para:

I-)
condenar o apelado ao danos materiais apurados nos três orçamentos apresentados na exordial, no importe de R$12.000,00 (doze mil reais), valor este a ser corrigido;

II-)
aplicar a multa diária deferida em liminar, cuja decisão não teve recurso, informando o tempo, qual seja, de 06/2016 a 12/2018 e o valor de sua aplicação pelo descumprimento;

III-)
julgar procedente o pedido de indenização por dano moral e condenar o apelado, conforme requerido na exordial, no importe de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

As contrarrazões foram ofertadas no id. 107880450, por meio das quais a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Inicialmente, é necessário destacar que o art. 371 do CPC dispõe que o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias insertos nos autos, devendo indicar apenas os motivos que lhe formaram o convencimento.

Sobre o princípio do livre convencimento motivado, lição de Ada Pellegrini:

O Brasil também adota o princípio da persuasão racional: o juiz não é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciação não depende de critérios legais determinados a priori. O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)" (in "Teoria Geral do Processo", 19a ed. São Paulo: Ed. Malheiros, 2003, p. 68)
.

Conforme se nota das várias fotografias de id. 107878484 - Pág. 77\103 e id. 107878485 - Pág. 1\3, bem como das assertivas do próprio apelante, verifica-se que o imóvel ficou abandonado por mais de dois anos.

Inclusive conforme fotos anexadas nos laudos juntados, constata-se a existência de janelas quebradas no imóvel, que possibilitaram a entrada da chuva e umidade no apartamento, o que, sem sombra de dúvida, contribuiu para os danos reclamados.

Dessa feita, face às particularidades do caso, entendo que não há falar em ressarcimento por abalo moral, pois além de a parte autora não ter residido no imóvel durante o período narrado nos autos, depreende-se que a mesma contribui para o ocorrido, diante de sua inércia em comunicar a administração do condomínio, bem como, a ocorrência de sua impontualidade em honrar com os compromissos do condomínio que não foram honrados por alguns anos.

Além disso, o fato do imóvel estar com a janela quebrada propiciou para o agravamento do estado do imóvel, fato que ensejou a própria parte autora comprar uma nova janela, conforme se nota no orçamento de id. 107878481 - Pág. 47.

No entanto, inegável a atitude irregular perpetrada pelo condomínio, que enseja a reparação material,
nos moldes delineados pelo Juiz singular
, pois a prova pericial apurada nos autos, id. 107878481 - Pág. 30\34, o perito concluiu que:

Constata-se através das patologias aparentes na laje do apartamento no 404, que as infiltrações estão generalizadas, ou seja, em diversos pontos.

No dia da vistoria, não foi possível indicar com exatidão tais pontos, o que seria interessante em dia de chuva, no entanto,
é evidente que, em razão das condições encontradas no telhado
e dos danos provocados na estrutura da laje, observados na face inferior da mesma, conclui-se que a água advinda da cobertura percola por entre a laje danificando a pintura, paredes, móveis e instalações.

A par disso, a parte autora noticiou que houve a alienação do apartamento, sendo que para efetuar a venda, realizou a reforma do imóvel, razão pela qual, o condomínio não pode ser condenado a restituir o valor pretendido pela parte autora\apelante, uma vez que o referido valor corresponde a reforma do apartamento por completo, que conforme nota de id. 107878484 - Pág. 59, correspondeu no assentamento de nova cerâmica, modificação de instalação hidráulica, instalação de azulejos na cozinha e em dois banheiros, levantamento de bancada para cozinha americana, demolição de parede da cozinha e das portas e requadro de ambos, correção na laje por causa de vazamento no interior do apartamento, troca de todos os acessórios do banheiro, incluindo troca de vasos e pias dos banheiros, instalação completa de uma porta de blindex.

Pelas imagens do laudo pericial verifica-se que as infiltrações causaram danos preponderantes
no teto
do apartamento, como descascamento, bolhas e manchas de mofo.

Portanto, o dever de indenizar não pode superar aos danos que efetivamente ocorreram devido às infiltrações, que conforme se verifica na nota acima mencionada, o dever de indenizar se dá somente em relação ao serviço de correção de laje por causa de vazamento no interior do apartamento, e também pela pintura do teto, conforme determinado pelo Juízo
a quo
, na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de execução da
astreinte
, hei por bem não conhecer, pois é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.

2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal.

3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Este Tribunal também já se manifestou a respeito:

“[...] Não se conhece em recurso de agravo de instrumento matéria não suscitada e nem decidida no juízo da causa, ainda que atinentes às condições da ação, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]”
(TJMT, 6a Câmara Cível, RAI no 72937/2009, Relator Des. Juracy Pesiani, j. em 19/08/2009).

“[...] Não se pode conhecer de matéria levantada em preliminar (impossibilidade jurídica do pedido), se esta se relaciona às condições da ação e pressupostos processuais e não foi apreciada pelo Juízo monocrático, sob pena de supressão de instância. [...]”
(TJMT, 1a Câmara Cível, RAI no 11495/2004, Relatora Dra. Marilsen Andrade Addario, j. em 18/04/2005).

Dessa feita, não tendo sido arguida no juízo de origem o pedido de
astreinte
elencada nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022